Tribunal: STJ
Processo: 0009285-04.2024.8.27.2700
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75820 - TO
(2025/0072858-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ALEX SIMAS QUEIROZ
ADVOGADOS
: MAURÍCIO HAEFFNER - TO003245
MATHEUS MORAIS LEMOS - TO012075
EDUARDA MACHADO GUEDES - TO13417A
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORES
: JOSUÉ PEREIRA DE AMORIM - TO000790
RAFAEL FREITAS COSTA COELHO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
POLICIAL
MILITAR
DO
ESTADO
DO
TOCANTINS.
PROMOÇÃO AO POSTO DE CORONEL. CRITÉRIO DE
ESCOLHA. ATO DISCRICIONÁRIO DO GOVERNADOR DO
ESTADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DIREITO
LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A hipótese dos autos versa acerca de mandado de segurança
impetrado, na origem, contra ato atribuído ao Governador do Estado do
Tocantins objetivando a promoção do ora agravante ao posto de Coronel
QOPM, com ressarcimento de preterição.
3. A promoção ao posto de Coronel da Polícia Militar do Estado do
Tocantins, regida pela Lei Estadual
se procede pelo critério
2.575/2012,
de escolha, a partir de uma relação de nomes submetida ao Governador
Documento eletrônico VDA56114011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 42a504c2-2191-4335-adc8-254a6a440553

do Estado, donde se denota a natureza eminentemente discricionária,
motivo pelo qual não há falar em preterição dos Oficiais que
eventualmente não forem escolhidos.
4. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no
momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do
direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.
5. Na situação sob exame, a impetração não demonstrou, concreta e
especificamente, a ocorrência de excepcional situação caracterizadora
de preterição arbitrária, o que também conduz a denegação da segurança.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56114011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 42a504c2-2191-4335-adc8-254a6a440553

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75820 - TO
(2025/0072858-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ALEX SIMAS QUEIROZ
ADVOGADOS
: MAURÍCIO HAEFFNER - TO003245
MATHEUS MORAIS LEMOS - TO012075
EDUARDA MACHADO GUEDES - TO13417A
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORES
: JOSUÉ PEREIRA DE AMORIM - TO000790
RAFAEL FREITAS COSTA COELHO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
POLICIAL
MILITAR
DO
ESTADO
DO
TOCANTINS.
PROMOÇÃO AO POSTO DE CORONEL. CRITÉRIO DE
ESCOLHA. ATO DISCRICIONÁRIO DO GOVERNADOR DO
ESTADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DIREITO
LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A hipótese dos autos versa acerca de mandado de segurança
impetrado, na origem, contra ato atribuído ao Governador do Estado do
Tocantins objetivando a promoção do ora agravante ao posto de Coronel
QOPM, com ressarcimento de preterição.
3. A promoção ao posto de Coronel da Polícia Militar do Estado do
Tocantins, regida pela Lei Estadual
se procede pelo critério
2.575/2012,
de escolha, a partir de uma relação de nomes submetida ao Governador
Documento eletrônico VDA55510615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:32
Código de Controle do Documento: 99249c04-32e6-4ab4-8c8d-bbb7352033ce

do Estado, donde se denota a natureza eminentemente discricionária,
motivo pelo qual não há falar em preterição dos Oficiais que
eventualmente não forem escolhidos.
4. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no
momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do
direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.
5. Na situação sob exame, a impetração não demonstrou, concreta e
especificamente, a ocorrência de excepcional situação caracterizadora
de preterição arbitrária, o que também conduz a denegação da segurança.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
405):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO ESTADO
DO TOCANTINS. PROMOÇÃO AO POSTO DE CORONEL.
CRITÉRIO
DE
ESCOLHA.
ATO
DISCRICIONÁRIO
DO
GOVERNADOR
DO
ESTADO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO
NÃO
EVIDENCIADO.
O agravante alega que com a entrada em vigor da Lei Federal n.
deixou de ter eficácia a norma estadual que autorizava a
14.751/2023,
promoção dos militares por critério de escolha, pelo fato de contrariar
norma geral federal superveniente, a qual adota os critérios de
antiguidade e merecimento como únicos válidos. Afirma que “no
presente caso, houve, concreta e especificamente, uma situação de
preterição arbitrária, pois o recorrente, embora preenchesse todos os
requisitos legais e regulamentares para a promoção ao posto de Coronel,
foi ultrapassado por oficiais menos antigos, sem qualquer justificativa
legal plausível” (fl. 425).
Com impugnação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55510615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:32
Código de Controle do Documento: 99249c04-32e6-4ab4-8c8d-bbb7352033ce

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar.
Com efeito, infere-se dos autos que a parte insurgente impetrou, na
origem, mandado de segurança contra ato atribuído ao Governador do
Estado do Tocantins objetivando a sua promoção ao posto de Coronel
QOPM, com ressarcimento de preterição.
O Tribunal de origem denegou a segurança (fls. 286-291), sendo
referido acórdão objeto de recurso ordinário, ao qual a decisão ora
combatida negou provimento.
Malgrado as alegações apresentadas no agravo interno, reitera-se
que nos termos do
o da
e em conformidade com
art. 1
Lei n. 12.016/2009
o
o, LXIX, da Constituição Federal, "conceder-se-á mandado de
art. 5
segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de
poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo
receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e
sejam quais forem as funções que exerça".
A impetração do mandado de segurança, assim, deve-se apoiar em
incontroverso direito líquido e certo.
Segundo o doutrinador Hely Lopes Meirelles, "direito líquido e
certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de
segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os
Documento eletrônico VDA55510615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:32
Código de Controle do Documento: 99249c04-32e6-4ab4-8c8d-bbb7352033ce

requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência
for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu
exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende
ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios
judiciais" (Hely Lopes Meirelles, in "Mandado de Segurança",
Malheiros Editores, 26a Ed., págs. 36-37).
Conforme já decidido por esta Corte "a opção pela via do mandado
de segurança oferece aos impetrantes o bônus da maior celeridade
processual e da prioridade na tramitação em relação às ações ordinárias,
porém, essa opção cobra o preço da prévia, cabal e incontestável
demonstração dos fatos alegados, mediante prova documental idônea, a
ser apresentada desde logo com a inicial, evidenciando a liquidez e
certeza do direito afirmado" (AgRg no MS
Rel. Ministro
19.025/DF,
Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe
.
21/9/2016)
Na hipótese dos autos, não se verifica, contudo, a existência de
ofensa a direito líquido e certo do recorrente.
Com externado, as promoções, no âmbito da Polícia Militar do
Estado do Tocantins, são disciplinadas pela Lei Estadual 2.575/2012
(fls. 105-123).
No que toca à promoção ao posto de Coronel PM, o referido
regramento, assim estabelece:
Seção VI
Da Promoção do Tenente Coronel
Art. 47. A promoção de Tenente Coronel a Coronel se procede pelo
critério de escolha.
Art. 48. Cabe ao Chefe do Poder Executivo efetivar a promoção por
escolha em lista composta dos Tenentes Coronéis que atendam aos
requisitos estabelecidos no
desta Lei.
art. 31
Parágrafo único. Não cabe recurso administrativo contra a promoção
pelo critério estabelecido neste artigo.
Do que se observa, a promoção ao posto de Coronel da Polícia
Militar do Estado do Tocantins se procede pelo critério de escolha, a
partir de uma relação de nomes submetida ao Governador do Estado,
Documento eletrônico VDA55510615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:32
Código de Controle do Documento: 99249c04-32e6-4ab4-8c8d-bbb7352033ce

donde se denota a natureza eminentemente discricionária, motivo pelo
qual não há falar em preterição dos Oficiais que eventualmente não
forem escolhidos.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR
ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL. PROMOÇÃO POR
MERECIMENTO.
CORONEL
BOMBEIRO
MILITAR.
ATO
DISCRICIONÁRIO DO GOVERNADOR DO ESTADO. LEI
ESTADUAL No
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No
61/1980.
DECRETO ESTADUAL No
CRITÉRIOS DE
53/1990.
10.768/2002.
CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. MERA EXPECTATIVA
QUE NÃO SE CONFUNDE COM DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Por força da legislação sul-matogrossense de regência (Lei
Complementar
e Decreto
), é
53/1990, Lei 61/1980
10.768/2002
inegável o caráter discricionário que informa a promoção por
merecimento, assim evidenciado pelo reiterado emprego da expressão
"de livre escolha do Governador", tal como utilizada nos aludidos textos
legais.
2. Como ato discricionário que é, sujeita-se à avaliação - até certo ponto
subjetiva - da autoridade competente, que decidirá sobre a conveniência
e oportunidade de sua efetivação. Se, por um lado, isto não significa que
o Governador possa promover o militar a qualquer tempo, sem
observância
dos
critérios
e
limites
regulamentares
(pois
discricionariedade não se confunde com arbitrariedade), é igualmente
certo, de outra mão, que o Tenente-Coronel constante da Lista de
Escolha, que atenda às exigências para ser promovido, não tem, só por
isso, direito líquido e certo à desejada promoção ao posto de Coronel.
3. Não cabe ao Poder Judiciário, no controle de atos administrativos
discricionários, interferir nos critérios de conveniência e oportunidade
legitimamente adotados pela Administração. Precedentes.
4. Agravo interno não provido (AgInt no RMS
relator
57.200/MS,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
.
23/8/2018)
Anote-se, por fim, que, na situação sob exame, a impetração não
demonstrou, concreta e especificamente, a ocorrência de excepcional
situação caracterizadora de preterição arbitrária, o que também conduz a
denegação da segurança.
Com essas considerações,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55510615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:32
Código de Controle do Documento: 99249c04-32e6-4ab4-8c8d-bbb7352033ce

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 75.820 / TO
Número Registro: 2025/0072858-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00092850420248272700 92850420248272700
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ALEX SIMAS QUEIROZ
ADVOGADOS
: MAURÍCIO HAEFFNER - TO003245
MATHEUS MORAIS LEMOS - TO012075
EDUARDA MACHADO GUEDES - TO13417A
RECORRIDO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORES : JOSUÉ PEREIRA DE AMORIM - TO000790
RAFAEL FREITAS COSTA COELHO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ALEX SIMAS QUEIROZ
ADVOGADOS
: MAURÍCIO HAEFFNER - TO003245
MATHEUS MORAIS LEMOS - TO012075
EDUARDA MACHADO GUEDES - TO13417A
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORES : JOSUÉ PEREIRA DE AMORIM - TO000790
Documento eletrônico VDA56083230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:27
Código de Controle do Documento: 54272d32-26dd-4106-99ca-78bc0deff804

RAFAEL FREITAS COSTA COELHO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MAURÍCIO HAEFFNER, pela parte: AGRAVANTE: ALEX SIMAS QUEIROZ.
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:27
Código de Controle do Documento: 54272d32-26dd-4106-99ca-78bc0deff804